Tribunal: TJES
Processo: 0000216-26.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-26.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION MARTINS STOFFEL MARINHO

APELADO: JOAO VICTOR MENDES VALOTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-26.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION MARTINS STOFFEL MARINHO

APELADO: JOAO VICTOR MENDES VALOTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A defesa não impugnou a materialidade, a autoria ou a tipicidade da condenação, restringindo a insurgência à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento e à indenização mínima fixada na sentença.

O recurso sustentou a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, o indevido reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a necessidade de fixação do regime inicial aberto e a exclusão da indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, por alegado bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais; (ii) saber se deve ser afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, por ausência de pedido ministerial e insuficiência de fundamentação; (iii) saber se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto; e (iv) saber se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução recursal limita-se às matérias expressamente impugnadas pela defesa, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, uma vez que a condenação não foi questionada quanto à materialidade, autoria ou tipicidade.

A valoração negativa das consequências do crime mostrou-se idônea, pois a sentença não se limitou à incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, elementar do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, mas considerou múltiplas fraturas faciais, perigo de vida e necessidade de cirurgia complexa com instalação de placas, parafusos e telas de titânio.

A culpabilidade foi corretamente negativada, pois a conduta revelou reprovabilidade superior à ordinária do tipo penal, diante da agressão repentina, sem provocação, com sucessivos golpes dirigidos ao rosto da vítima, que apenas transitava pela via pública.

Os motivos do crime também justificam maior censura, pois a agressão decorreu de ciúme infundado e sentimento possessivo em relação à então companheira do recorrente, projetados contra terceiro alheio ao relacionamento.

O uso voluntário de cocaína não afasta a imputabilidade penal nem elimina a reprovabilidade dos motivos, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, incidindo a teoria da actio libera in causa quando o estado de alteração decorre de ingestão voluntária de substância entorpecente.

A fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão mostrou-se proporcional, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis e a variação abstrata da pena do crime de lesão corporal grave, sem violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, pois os antecedentes foram reconhecidos como imaculados.

O reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal não configura julgamento ultra petita, pois decorreu de fatos narrados na denúncia e submetidos ao contraditório durante a instrução, sendo possível ao magistrado atribuir o correto enquadramento jurídico aos fatos sem acréscimo de imputação nova.

A agravante foi adequadamente fundamentada, pois a vítima foi surpreendida em via pública, sem qualquer conflito prévio, por ataque repentino que dificultou ou impossibilitou reação defensiva, circunstância distinta da violência inerente ao crime de lesão corporal.

A compensação integral entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deve ser preservada, mantendo-se a pena intermediária e definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial semiaberto é adequado, apesar da primariedade e da pena inferior a 4 anos, pois o art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza a consideração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na definição do regime inicial, e a gravidade concreta da conduta revela insuficiência do regime aberto para reprovação e prevenção do crime.

A indenização mínima por danos morais deve ser afastada, pois o pedido de reparação foi formulado apenas em alegações finais, sem prévio requerimento na peça acusatória, o que compromete o contraditório e a ampla defesa quanto ao cabimento, à extensão e ao valor da reparação civil no processo penal.

O afastamento da indenização mínima decorre de vício processual relacionado ao contraditório, sem prejuízo de eventual apuração dos danos na via cível própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis estiverem fundamentadas em elementos concretos que extrapolem a elementar do tipo penal.

Tese de julgamento: A agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal pode ser reconhecida quando a vítima é surpreendida por ataque repentino, sem possibilidade real de defesa, desde que os fatos tenham sido descritos na denúncia e submetidos ao contraditório.

Tese de julgamento: A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pela quantidade da pena e pela primariedade, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Tese de julgamento: A indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso em momento processual adequado e oportunidade efetiva de contraditório, não podendo ser fixada quando requerida apenas em alegações finais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, inciso II; 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º; 59; 61, inciso II, alínea “c”; 65, inciso III, alínea “d”; 129, § 1º, inciso I. Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LAION MARTINS STOFFEL MARINHO, contra sentença proferida nos autos da ação penal nº
0000216-26.2021.8.08.0066
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima, por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a defesa afirma que não se insurge contra o decreto condenatório, limitando a apelação à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento e à indenização mínima fixada na sentença.

Sustenta, inicialmente, a necessidade de redução da pena-base. Alega que o juízo de origem exasperou a reprimenda com fundamento na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime, mas teria utilizado elementos inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal grave. Argumenta que a multiplicidade de golpes, a intensidade das agressões e a gravidade das lesões já foram consideradas pelo legislador ao prever pena abstrata mais severa para o delito do art. 129, § 1º, do Código Penal, razão pela qual sua reutilização na primeira fase configuraria
bis in idem
.

Quanto aos motivos do crime, a defesa sustenta que o apelante se encontrava em estado de confusão mental decorrente do uso de cocaína. Afirma que tal circunstância, embora não exclua a imputabilidade penal, não revelaria especial reprovabilidade autônoma apta a justificar aumento da pena-base, tratando-se de dado inserido no contexto fático narrado nos autos.

No tocante às consequências do delito, afirma que o laudo pericial atestou incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, resultado que corresponde exatamente à elementar do tipo penal imputado. Por isso, sustenta que a valoração negativa dessa circunstância violaria o princípio do
ne bis in idem
, por não haver demonstração de consequências extraordinárias que extrapolassem aquelas já previstas no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

A defesa requer, nesse ponto, a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, significativa redução, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Em seguida, impugna o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Alega que a referida agravante não foi objeto de pedido pelo Ministério Público, nem na denúncia, nem nas alegações finais. Sustenta que, ao reconhecê-la de ofício, o juízo teria incorrido em condenação ultra petita, com violação ao princípio da congruência, ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda sobre a agravante, a defesa afirma que a fundamentação sentencial seria genérica e insuficiente, por não individualizar concretamente de que modo a conduta do apelante teria se amoldado à hipótese legal de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Requer, assim, o afastamento da agravante e o consequente redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

A defesa também se insurge contra o regime inicial semiaberto. Sustenta que o apelante é primário, possui pena inferior a quatro anos e, por isso, faria jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Alega que o regime mais gravoso foi imposto com base na gravidade concreta da conduta e nas consequências do crime, fundamentos que já teriam sido utilizados para exasperar a pena-base.

Afirma, ainda, que a sentença não indicou elementos individualizados capazes de demonstrar risco de reiteração delitiva, personalidade voltada ao crime, conduta social reprovável ou necessidade concreta de regime mais severo. Requer, por isso, a fixação do regime inicial aberto.

Por fim, a defesa impugna a indenização mínima por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sustenta que o pedido de reparação teria sido formulado pelo Ministério Público apenas na fase de alegações finais, e não na peça inaugural, o que, segundo a tese recursal, comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Requer o afastamento da indenização mínima fixada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que o recurso deve ser conhecido, mas desprovido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-26.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION MARTINS STOFFEL MARINHO

APELADO: JOAO VICTOR MENDES VALOTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por LAION MARTINS STOFFEL MARINHO contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000216-26.2021.8.08.0066, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A insurgência defensiva não se volta contra materialidade, autoria ou tipicidade da condenação.

A própria defesa delimita o recurso à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento e à indenização mínima fixada na sentença. Assim, a devolução recursal limita-se a esses pontos, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização mínima por danos morais.

A defesa pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a fixação do regime inicial aberto e a exclusão da indenização mínima por danos morais.

Embora a condenação não tenha sido impugnada, a análise da dosimetria exige a retomada do quadro fático-probatório, pois as circunstâncias judiciais, a agravante reconhecida e o regime inicial foram fixados a partir da gravidade concreta da conduta.

A materialidade foi reconhecida com base no Boletim Unificado nº 44640168, nas fotografias da vítima e, sobretudo, no laudo de exame de lesões corporais, que atestou múltiplas fraturas faciais, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida.

A prova oral também foi considerada firme.

A vítima João Victor Mendes Valoto declarou, em juízo, que “ao passar em frente à residência do réu, este se encontrava na rua, com aparência normal, sem aparentar estar fora de si ou alterado”.

Narrou que, “ao passar pelo local, foi agredido pelo réu sem qualquer razão aparente, enquanto apenas transitava pela via pública”.

Também afirmou que “ficou cerca de 30 dias afastado de suas atividades e permaneceu aproximadamente três meses em acompanhamento médico”.

A testemunha Romeu Alves Ferreira, sem parentesco com acusado ou vítima, declarou que “no dia dos fatos, por volta das 6 horas da manhã, estava dormindo quando ouviu gritos”. Ao abrir a janela do quarto, “visualizou o réu desferindo socos e pancadas contra João Victor”. Disse ainda que, “ao gritar, foi percebido pelo acusado, que então largou a vítima e correu para dentro de sua residência”.

A referida testemunha também relatou que o réu somente cessou as agressões porque gritou, “acreditando que, do contrário, ele teria matado a vítima”. Afirmou, ainda, que nunca viu João Victor na casa do réu.

A testemunha Tainara De Jesus, então companheira do acusado, afirmou que, na noite dos fatos, houve uso de entorpecente, “especificamente cocaína”. Relatou que o réu passou a questioná-la sobre suposta traição e “começou a procurar pessoas dentro da residência, apesar de não haver ninguém”. Disse que a situação a assustou, razão pela qual pegou as filhas e saiu de casa.

O acusado, por sua vez, afirmou em interrogatório que “somente tomou conhecimento da agressão quando já se encontrava no hospital”, dizendo não se recordar do ocorrido. Admitiu, contudo, que “estava há cerca de dois dias sem dormir” e que “vinha fazendo uso contínuo de cocaína havia quatro dias”.

Esse conjunto probatório serve de base para examinar a pena imposta.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão. A defesa sustenta que houve
bis in idem
, pois a sentença teria utilizado a multiplicidade de golpes, a gravidade das lesões e a incapacidade da vítima, elementos que, segundo a tese recursal, já compõem o tipo penal de lesão corporal grave.

A alegação não prospera.

O crime do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal exige, para a configuração da forma grave, incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. Esse dado, isoladamente, não pode ser reutilizado para elevar a pena-base. Contudo, a sentença não se limitou à incapacidade temporária.

O juízo de origem registrou que a vítima sofreu “múltiplas fraturas faciais (órbita, frontal, seios da face, nariz, maxilares e osso esfenoide)”, causadas por ação contundente, e que o laudo apontou não apenas incapacidade superior a trinta dias, mas também perigo de vida.

Na dosimetria, a sentença destacou que a vítima necessitou de intervenção cirúrgica de alta complexidade, com instalação de placas, parafusos e telas de titânio, e que a perícia oficial constatou efetivo perigo de vida. Esses elementos ultrapassam o resultado mínimo necessário à incidência do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

A consequência natural do tipo imputado é a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. Aqui, houve fraturas em múltiplas estruturas da face, cirurgia reparadora complexa e risco concreto à vida. Não se trata de valorar novamente a elementar do tipo, mas de reconhecer que o resultado produzido foi sensivelmente mais gravoso do que o mínimo exigido para a configuração do delito.

Portanto, a vetorial das consequências do crime foi negativada com fundamento idôneo.

A defesa também impugna a valoração negativa da culpabilidade. Afirma que a multiplicidade de golpes e a intensidade da agressão integram o próprio crime de lesão corporal.

A culpabilidade, como circunstância judicial, examina o grau de reprovabilidade concreta da conduta. A simples prática de agressão física, por evidente, já integra o tipo penal. Todavia, a forma de execução pode revelar reprovação superior à ordinária quando o agente desfere sucessivos golpes contra região vital ou sensível do corpo, em contexto de absoluta desproporção e ausência de provocação.

Foi exatamente o que ocorreu.

A vítima apenas transitava pela via pública. Não houve discussão prévia, confronto anterior ou conduta provocadora. O acusado, tomado por ciúme infundado e suspeita sem lastro, passou a golpear terceiro que não mantinha relação com ele. Os golpes foram dirigidos ao rosto e produziram fraturas múltiplas. A testemunha ocular afirmou que viu o acusado “desferindo socos e pancadas contra João Victor” e que ele apenas parou depois de ser advertido da janela.

Essa dinâmica não retrata lesão corporal grave em grau ordinário. Revela brutalidade acentuada, insistência agressiva e manifesta superioridade situacional do agressor. A culpabilidade, portanto, foi corretamente considerada desfavorável.

A defesa também questiona os motivos do crime. Sustenta que o apelante estava em estado de confusão mental decorrente do uso de cocaína e que tal circunstância, embora não exclua imputabilidade, não poderia justificar maior censura penal.

A sentença, contudo, não agravou a pena-base apenas pelo uso de entorpecente. O fundamento central foi o ciúme infundado e o sentimento de posse em relação à então companheira, circunstância que teria levado o acusado a agredir pessoa estranha ao relacionamento.

Tainara de Jesus relatou que o réu passou a questioná-la sobre suposta traição, procurando pessoa inexistente dentro da residência. A vítima, por sua vez, afirmou que não conhecia Tainara, conhecia o acusado apenas de vista e foi agredida sem razão aparente.

O motivo, portanto, não foi apenas desentendimento momentâneo. A agressão decorreu de ciúme possessivo, sem qualquer base concreta, projetado contra terceiro alheio ao relacionamento. Essa motivação revela especial reprovabilidade, pois transforma suspeita íntima infundada em violência brutal contra pessoa inocente, que simplesmente caminhava pela rua.

O uso voluntário de cocaína não afasta essa conclusão. O art. 28, inciso II, do Código Penal estabelece que embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui imputabilidade penal. A teoria da
actio libera in causa
incide justamente para impedir que o agente se beneficie de estado de alteração provocado voluntariamente.

Não há prova técnica de incapacidade completa de entendimento ou autodeterminação. Há, isto sim, admissão de uso voluntário de entorpecente, corroborada por Tainara e pelo próprio acusado. Esse dado contextualiza a dinâmica, mas não elimina a reprovabilidade dos motivos.

A defesa aponta, ainda, que o juízo de origem teria utilizado elementos do próprio tipo penal para valorar negativamente as consequências. Como já exposto, a incapacidade por mais de trinta dias é elementar típica. Todavia, a sentença valorou múltiplas fraturas faciais, risco de morte e cirurgia complexa. Tais elementos extrapolam a elementar do inciso I e justificam maior censura.

As demais circunstâncias judiciais foram tratadas de modo neutro ou favorável. Os antecedentes foram reconhecidos como imaculados, em observância à Súmula 444 do STJ. Conduta social e personalidade não receberam valoração negativa. As circunstâncias do crime foram preservadas para a segunda fase, a fim de evitar bis in idem. O comportamento da vítima foi considerado neutro.

Com três circunstâncias judiciais desfavoráveis, em crime cuja pena varia de 1 a 5 anos de reclusão, a fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão mostra-se proporcional, sobretudo diante da intensidade concreta do dano e da brutalidade da conduta.

Passo à segunda fase.

A defesa pretende o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Sustenta, primeiro, que a agravante não foi requerida pelo Ministério Público na denúncia nem em alegações finais, motivo pelo qual o reconhecimento judicial configuraria condenação
ultra petita
.

A tese não merece acolhimento.

No processo penal, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público. A correlação exigida entre acusação e sentença diz respeito ao núcleo fático imputado. Se os fatos constam da denúncia e foram submetidos ao contraditório, pode o magistrado conferir enquadramento jurídico adequado, inclusive para reconhecer circunstância agravante, desde que não acrescente fato novo.

A denúncia narrou que, “por volta das 06h20min”, o acusado saiu de casa em estado agressivo, avistou João Victor passando pela rua e “instantaneamente, começou a agredi-lo com socos e chutes no rosto”. Também registrou que a vítima se dirigia à Igreja Católica quando foi agredida inesperadamente, “não havendo qualquer contato anterior com o denunciado ou sua companheira Tainara de Jesus”.

Esses fatos foram submetidos à instrução. A vítima confirmou que apenas transitava pela via pública e que foi agredida sem motivo. Romeu confirmou que viu o réu desferindo golpes contra João Victor. A defesa pôde impugnar essa dinâmica ao longo da ação penal.

Não há, portanto, violação ao princípio da congruência. O reconhecimento da agravante decorreu de fatos narrados na inicial acusatória e examinados durante a instrução.

A defesa também afirma que a fundamentação da agravante seria genérica. Também sem razão.

A sentença consignou que o réu atacou a vítima de forma imprevisível, mediante golpe inicial que a levou ao chão, permitindo a continuidade das agressões por socos e chutes.

A agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal incide quando o crime é praticado à traição, de emboscada, mediante dissimulação ou por outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A cláusula final do dispositivo é aberta e alcança situações em que a vítima, pela surpresa da conduta ou pelo modo de execução, não dispõe de oportunidade real de reação.

No caso, João Victor caminhava pela rua, em direção à igreja, sem qualquer conflito prévio com o acusado. A vítima não procurou o réu, não participou de discussão, não tinha relação com Tainara e não tinha motivo para esperar agressão. O ataque foi repentino, sem advertência, contra pessoa desprevenida, seguido de sucessivos golpes no rosto.

A prova oral confirma essa surpresa. A vítima afirmou que foi agredida “sem qualquer razão aparente, enquanto apenas transitava pela via pública”. Romeu relatou ter ouvido gritos, aberto a janela e visualizado o réu agredindo João Victor.

A circunstância não se confunde com a violência própria do crime. A lesão corporal exige ofensa à integridade corporal ou saúde. A agravante, por sua vez, repousa na forma repentina e inesperada de execução, que suprimiu capacidade defensiva da vítima. Logo, não há bis in idem.

Deve ser mantida, portanto, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Embora o acusado tenha afirmado, em juízo, não se recordar da agressão, a sentença registrou que ele havia confessado o ato na fase policial, justificando-o por suspeitar que a vítima teria relacionamento com Tainara.

O reconhecimento da atenuante foi correto. A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente qualificada ou seguida de alegação de esquecimento, pode ser valorada quando contribui para esclarecimento da autoria e da dinâmica delitiva. A sentença observou essa diretriz e aplicou a atenuante.

No concurso entre agravante e atenuante, a sentença promoveu compensação integral. Embora haja referência material equivocada, em trecho da dosimetria, à alínea “d” do art. 61, inciso II, do Código Penal, a fundamentação é clara ao tratar da agravante da alínea “c”, relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou defesa da vítima.

A compensação integral deve ser preservada. De um lado, há confissão extrajudicial útil, mas mitigada pela versão judicial de ausência de memória. De outro, há agravante concreta, ligada ao ataque inesperado e à impossibilidade de reação da vítima. A solução adotada pelo juízo de origem manteve equilíbrio na segunda fase, sem acréscimo indevido nem supressão da atenuante reconhecida.

Assim, permanece a pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. A sentença assim consignou, e a defesa não indicou causa modificadora específica. Desse modo, torno definitiva a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão.

O pedido de fixação do regime inicial aberto também não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que o apelante é primário e que a pena não supera quatro anos, circunstâncias que atrairiam o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Afirma que o regime semiaberto teria sido imposto apenas com base na gravidade do delito e em elementos já utilizados na pena-base.

O art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal prevê, como regra, regime aberto para condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos. Todavia, o § 3º do mesmo dispositivo determina que a fixação do regime inicial observe os critérios do art. 59 do Código Penal.

Isso significa que a quantidade de pena e a primariedade não encerram, por si, a análise. Quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, pode ser fixado regime mais gravoso, desde que a decisão não se apoie apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

Aqui, a sentença não utilizou fundamentação abstrata. A conduta foi concretamente grave. A vítima foi surpreendida em via pública, sem motivo, e sofreu múltiplas fraturas faciais, cirurgia complexa, afastamento das atividades, acompanhamento médico prolongado e perigo de vida.

Esses elementos justificam a pena-base acima do mínimo e também revelam que o regime aberto não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime. Não há
bis in idem
. O art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza justamente que as circunstâncias judiciais orientem a escolha do regime inicial. A dupla referência às circunstâncias concretas não configura punição repetida pelo mesmo fato, mas aplicação de critérios legais em momentos distintos: primeiro, para individualizar a quantidade de pena; depois, para definir forma inicial de cumprimento.

A primariedade foi considerada. Os antecedentes não foram negativados. Ainda assim, a intensidade real da agressão, a motivação possessiva e as consequências excepcionais autorizam regime inicial semiaberto.

Mantém-se, portanto, o regime semiaberto.

Resta examinar a indenização mínima por danos morais.

A defesa sustenta que o pedido de reparação foi formulado pelo Ministério Público apenas em alegações finais, e não na peça inaugural, o que teria violado contraditório e ampla defesa. Requer, por isso, o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. A medida, porém, exige pedido expresso e oportunidade efetiva de contraditório, especialmente quando se trata de dano moral em crime fora de hipóteses nas quais a jurisprudência reconhece tratamento específico.

A existência de dano moral, no caso, é evidente sob perspectiva material. A vítima sofreu graves lesões faciais, cirurgia, afastamento de atividades e risco à vida. A violência experimentada possui aptidão para gerar sofrimento intenso.

Entretanto, o ponto decisivo não é apenas a existência do dano. A questão é processual. A pretensão reparatória deve ser apresentada em momento adequado, permitindo que a defesa discuta cabimento, extensão e valor. Quando o pedido surge apenas em alegações finais, após encerrada a instrução, não há contraditório pleno sobre a reparação civil no processo penal.

As contrarrazões ministeriais reconhecem que o pedido foi formulado nas alegações finais. A defesa, por sua vez, afirma que não houve pedido na peça inaugural.

Nesse cenário, a condenação ao pagamento de indenização mínima deve ser afastada, sem prejuízo de eventual apuração do dano em ação própria, na via cível. A exclusão decorre de vício processual quanto ao contraditório, não de inexistência de sofrimento ou de dano.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.